Tribunal: TJPA
Processo: 0050884-22.2012.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0050884-22.2012.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA BRITO NOBRE
EMBARGADO
: JOSÉ VIEIRA
DEFENSORA PÚBLICA
: REGINA BARATA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA IMPUGNADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado não deixou de analisar as alegações das partes, pelo contrário, dedicou-se ao estudo das matérias de direito e de fato presentes no processo.
2. Não logrando êxito na demonstração das supostas omissões contidas no julgado, resta inviável a rediscussão da matéria.
3. Embargos conhecidos e improvidos. No que tange aos juros e correção monetária, tratando-se de matéria de ordem pública, modifico, de ofício, os índices utilizados para aqueles definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, observando os enunciados das súmulas 54 e 362 do STJ.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar ambos os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (fls. 158/163), em face do Acórdão de nº 208.623 da 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento às apelações das partes e, em sede de remessa necessária, fixou a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão vergastado foi omisso ao descartar a aplicação da responsabilidade subjetiva do ente municipal, uma vez que o caso em apreço versa sobre uma conduta omissiva que resultou em dano ao particular.

JOSÉ VIEIRA apresentou contrarrazões (fls. 170/173) pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

O Acórdão embargado está assim resumido:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUTOR SUBMETIDO A CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA. SUJEITO SOFREU QUEIMADURAS EM DECORRÊNCIA DO USO DE BISTURI ELÉTRICO. ATENDIMENTO MÉDICO FALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. RESPOONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL. ART. 37, § 6º, CRFB/88. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1.

O Município responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF.
2.

Incidência da responsabilidade civil objetiva, uma vez que por força da Lei Federal nº 8.080/1990, houve a descentralização dos serviços de saúde, tendo o município adquirido a qualidade de gestor do SUS, cabendo a ele gerenciar a responsabilidade pelos serviços médicos públicos realizados no seu território, através de profissionais e instituições, inclusive mediante contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde.
3.

É incontroverso que que o apelado, submetido a procedimento cirúrgico financiado pelo SUS, cujo nome consta como Hemorróidectomia visando a retirada das hemorroidas na Clínica São Lucas, sofreu queimaduras no joelho ocasionada pela placa do bisturi elétrico, conforme se nota pela fotografia acostada aos autos. Soma-se a isso o fato do Município de Belém não ter contestado tais alegações, limitando-se a afirmar que tomou todas as providências necessárias para a cura da patologia.
4.

No que tange ao montante indenizatório, tem-se que o mesmo fora arbitrado de forma correta, pois o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela perfeitamente proporcional à ofensa experimentada, bem como se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5.

Incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.
6.

Recurso de apelação interposto pelo autor conhecido e desprovido. Apelação interposta pelo Município de Belém conhecida e improvida.

Não assiste a mínima razão ao embargante.

Ora, os argumentos trazidos pelo embargante já foram devidamente analisados, tendo o órgão julgador se manifestado sobre os argumentos, fatos e textos legais necessários à fundamentação do acórdão.

Em que pesem os argumentos expostos pelo recorrente, o recurso não aponta qualquer omissão. Tanto na sentença proferida pelo magistrado
a quo
, quanto no acórdão embargado, percebe-se a presença de uma análise completa acerca do arcabouço probatório contido nos autos, o que acabou por imputar ao ente municipal a sua responsabilidade objetiva sobre o caso.

Na presente lide, a inação do agente público apresentou-se como causa direta e imediata para a ocorrência do dano, pois caso o profissional médico tivesse atuado com presteza e com o cuidado que o seu labor exige, o dano causado ao embargado poderia ter sido evitado. Dessa forma, sem sombra de dúvidas, o ente municipal, por omissão sua, criou a situação propícia para a ocorrência do evento em situação que tinha o dever legal de agir, devendo, portanto, ser reconhecida a responsabilidade objetiva, tal como fora detalhadamente explanado no acórdão.

Com base nos termos expostos acima, vejo que o acórdão não restou omisso, na verdade, adotou linha diversa da pretendida pelo embargante e, nesta hipótese, os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da causa.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos.
E, no que diz respeito aos juros e correção monetária, tratando-se de matéria de ordem pública,

modifico, de ofício, os índices utilizados para aqueles definidos no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, observando os enunciados das súmulas 54 e 362 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora